Tribunal: TJDFT
Processo: 0707947-55.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. PAGAMENTO DE FATURA NÃO IDENTIFICADO. DIVERGÊNCIA NO CÓDIGO DE BARRAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA FALHA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. ENGANO JUSTIFICÁVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, SEM A PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A causa de pedir da ação ajuizada pela ora recorrente retrata a falha na prestação de serviços, consistente da indevida cobrança de fatura (adimplida), a dar causa à suspensão dos serviços, sem prévia comunicação à parte consumidora. Recurso ora interposto contra a sentença de improcedência dos pedidos de repetição do indébito e de danos extrapatrimoniais. Alegações recursais centradas na efetiva comprovação do pagamento em nome da empresa e no descaso ao atendimento aos reclames da consumidora, tudo, a fundamentar o acolhimento dos pedidos inaugurais.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
III. Incontroversos: (a) o contrato de prestação de serviços de telefonia entre as partes; (b) a divergência entre o código de barras da fatura emitida pela requerida e do comprovante de pagamento do consumidor; e (c) a suspensão dos serviços de telefonia da requerente.
IV. Em que pese comprovada a divergência entre os códigos de barras da fatura emitida pela requerida e do comprovante de pagamento do consumidor relativo a maio/2020, a circunstância determinante é que a VIVO DF consta como beneficiária do pagamento (id 25529539), razão pela qual se torna impositiva a declaração de inexistência do débito. De outro ângulo, a requerente não demonstrou, de modo contundente, a inocorrência de erro de digitação no momento do pagamento (suposta "leitura pelo celular"), tampouco a alegada má-fé da empresa, razão pela qual se verifica situação de engano justificável, tudo, a afastar a pretendida devolução em dobro (CDC, art. 42, parágrafo único).
V. Respeitante aos danos morais, a situação fática ora apresentada (bloqueio dos serviços de telefonia, sem anterior comunicação à consumidora – cliente há mais de quinze anos – e patente descaso diante das diversas tentativas infrutíferas de solucionar o imbróglio, consoante protocolos de atendimento de ID 25529538/45, inclusive mediante o envio de documentos que demonstrariam o pagamento), trouxe constrangimentos que ultrapassaram a esfera de mero aborrecimento para caracterizar dano moral passível de reparação (CF, art. 5°, V e X e CC, art.186).
VI. Fixa-se o valor em R$ 2.000,00, suficiente a compensar os incontestes dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido (ausente ofensa à proibição de excesso), especialmente porque não totalmente esclarecido quem teria sido o responsável pela divergência no código de barras do pagamento (a empresa afirma ter se tratado de erro de digitação, enquanto o consumidor sustenta que "apenas coloca o código de barras para leitura do celular ou do terminal de autoatendimento, sendo certo que eventual erro do código de barras certamente não pode ser imputado ao requerente vez que este não emite o boleto e mesmo se o código de barra estivesse errado certamente foi para a requerida, tendo em vista a emissária do boleto"). Precedente: TJDFT, 1a Turma Recursal, acórdão1058885, DJE: 20.11.2017.
VII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para: (a) declarar a inexistência do débito referente à fatura do mês de maio/2020; e (b) condenar a recorrida a pagar à recorrente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente a partir do arbitramento e acrescida de juros legais a partir da citação. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, por falta de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).